Tribunal: STF
Processo: HC 267588
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado em favor de Julia Sousa Travassos, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.645/DF, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Nesta impetração, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes para manter a condenação do paciente pela prática do crime de injúria racial, ante a fragilidade das provas sobre a autoria delitiva. 
Aponta negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de análise de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento de que haveria recurso especial em trâmite sob o mesmo tema. 
 Requer, ao final: 

“[...] a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.035.645/DF, reconhecendo-se a violação ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, consubstanciada na recusa de apreciação do mérito do Habeas Corpus sob o fundamento exclusivo da existência de Recurso Especial pendente, determinando-se que aquela Corte proceda ao exame efetivo e fundamentado das teses deduzidas no writ originário, com o afastamento do óbice formal indevidamente utilizado como causa de abstenção jurisdicional, nos exatos limites da garantia constitucional do Habeas Corpus. 
11. Requer-se, ainda, a concessão da ordem em caráter liminar, para que a providência ora postulada seja desde logo implementada, ante a presença do fumus boni iuris, evidenciado pela manifesta contrariedade do ato impugnado ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, bem como do periculum in mora, consubstanciado no risco concreto de consolidação definitiva da condenação sem que tenha havido a apreciação do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância apta a tornar irreversível o constrangimento ilegal ora evidenciado.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
 1. O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do habeas corpus. Isso porque, segundo informações prestadas, foi interposto recurso especial, atualmente em tramitação junto à Presidência do TJDFT, meio processual cabível para veicular a pretensão da defesa. Além disso, a agravante não se encontra presa. 
2. Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento. Dessa forma, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal. Precedentes.
 3. Agravo regimental não provido.” (e-doc 5)
A Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)

Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
Na mesma direção: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Finalmente, no que tange às teses defensivas relativas ao mérito da impetração, o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas no writ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente